Tribunal: TJMT
Processo: 1063928-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1063928-53.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IRINEU CERQUEIRA DE MELO NETO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
1. O Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), R$ 20,43 (vinte reais e quarenta e três centavos), R$ 20,49 (vinte reais e quarenta e nove centavos), R$ 20,74 (vinte reais e setenta e quatro centavos), R$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), R$ 23,59 (vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), R$ 24,45 (vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), R$ 24,41 (vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), R$ 26,35 (vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), R$ 25,72 (vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) lançados no cadastro negativo.
2. Em contrapartida, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora registrada sob n.o 879668-2, localizada na RUA MIMOSO S/N.
3.Neste viés, a gravação anexada ao ID 174690729 demonstra o contato da parte recorrente com a concessionária para buscar informação quanto ao seu cadastro como pessoa de baixa renda, ocasião em que confirmou seu nome, endereço, ser titular da unidade consumidora.
4. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “O autor para rebater os argumentos da defesa bastaria que gravasse um áudio com a sua voz, comprovando que não é a pessoa da gravação e se trata de uma fraude, porém não manifestou nesse sentido, sendo certo que era sua incumbência desconstituir as provas da defesa. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a Reclamada, não havendo que se falar em inscrição indevida.
Ademais, o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Posto que a concessionária Energisa, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a autora, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa”.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
7. 4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto e condenou a parte reclamante à litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063928-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINEU CERQUEIRA DE MELO NETO - CPF: 622.403.231-91 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023